Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS ESTIPULADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PASEP. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação revisional do PASEP para condenar o réu ao pagamento de R$ 9.915,13. 1.1. O réu requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos. 1.2. A autora requer a majoração da condenação para o montante de R$ 52.435,61, bem como indenização por danos morais de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a recomposição do saldo da conta PASEP com aplicação da TJLP plena e inclusão dos expurgos inflacionários e seu valor; e (ii) estabelecer se há responsabilidade do recorrido por danos morais decorrentes da suposta irregularidade na atualização dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem discricionariedade para adotar índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
4. A instituição financeira está legalmente vinculada aos índices e encargos repassados pelo Conselho Diretor, sendo vedada a aplicação de diretrizes distintas, mesmo mais vantajosas.
5. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial, uma vez a parte autora busca, em verdade, a aplicação de taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.
6. Em razão do provimento do recurso, a parte autora deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 62.435,61), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, verba cuja exigibilidade resta suspensa diante do deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelo do réu provido para julgar improcedentes todos os pedidos. Apelo a autora improvido.
Tese de julgamento: “A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239; Lei Complementar n. 8/1970; Lei Complementar n. 26/1975; CPC, arts. 370, caput, 371, 373, II, 85, § 11; Decreto n. 78.276/1976; Decreto n. 4.751/2003, art. 7o; Decreto n. 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo n. 1150; TJDFT: 07013276620208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 1/12/2023; 0739019-36.2019.8.07.0001, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 20/03/2024; 0706602-93.2020.8.07.0001, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, 14/11/2023.